Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Segundo o artigo 46 do Código de Processo Civil, as ações fundadas em direito pessoal devem ser ajuizadas, em regra, no foro do domicílio do réu. 1.1. O artigo 53, III, “a” do mesmo diploma legal, dispõe que é competente o foro do local da sede da pessoa jurídica. 1.2. Tendo em vista que o Banco do Brasil S.A., ora agravado, possui sede em Brasília, não se revela aleatória ou arbitrária a escolha do foro do domicílio do réu pelo agravante.
2. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme lecionam os artigos 64 e 65 do CPC e a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido e provido.